Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, mantendo a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”, correspondente ao tempo adicional presumido de trabalho noturno, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, altera de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada.
4. A denominada “25a hora”, correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido, decorre da sistemática de cálculo do adicional noturno com base no art. 73 da CLT, aplicado de forma subsidiária, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores.
5. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando o reexame da exigibilidade do título executivo neste ponto, diante da alteração das premissas fáticas e normativas que embasaram sua constituição.
6. A jurisprudência do STF, notadamente a fixada na ADI no 5.404/DF e no RE no 650.898-RG, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo, como é o caso da “25a hora”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da “25a hora” aos policiais penais do DF, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única.
2. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior, quando verificada modificação substancial de suas premissas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.026, § 2o; CLT, art. 73; CF/1988, art. 39, § 3o e § 4o; Lei Distrital no 7.481/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, ADI no 4.941, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux; STF, RE no 650.898-RG, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso.